Tribunal: TJSP
Processo: 1014272-98.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação cominatória em razão da existência de site similar ao oficial da Prefeitura do Município de Jundiaí. Discussão sobre responsabilidade do órgão registrador do domínio e do provedor de hospedagem do sítio eletrônico – Matéria afeta a uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado – Ação ajuizada pelo município de Jundiaí – Irrelevância – Competência

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação cominatória em razão da existência de site similar ao oficial da Prefeitura do Município de Jundiaí. Discussão sobre responsabilidade do órgão registrador do domínio e do provedor de hospedagem do sítio eletrônico – Matéria afeta a uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado – Ação ajuizada pelo município de Jundiaí – Irrelevância – Competência recursal que não se firma pela qualidade das partes que intervém no feito, mas pelos termos do pedido inicial. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação para redistribuição.